Tribunal: TJES
Processo: 5003061-86.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003061-86.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5003061-86.2024.8.08.0050

Recorrente: FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS

Recorrido: BANCO AGIBANK SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto em desfavor da r. sentença de ID 15246597 que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débitos de cartão de crédito consignado, com a anulação do contrato, a condenação da parte Requerida/Recorrida à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontados e a condenação da reparação de danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a contratação dos cartões de crédito consignados relativos aos contratos cartão RMC, contrato n° 90130398650000000001 pelo Recorrente e se a contratação foi válida.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de Recurso Inominado, o Recorrente reitera as alegações da exordial de que pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, tendo a parte Recorrida descumprido seu dever de informação (art. 6º, inc. III do CDC), deixando de explicar ao recorrente que ele não estava contratando um empréstimo, mas um cartão de crédito consignado e que jamais recebeu o plástico para utilização.

4. No caso em voga, a parte Recorrida acostou aos autos o contrato devidamente firmado pelo Recorrente (ID 15246586), bem como TEDs para a conta do Recorrente (ID 13425650), assim com as
faturas do cartão
, nas quais se verifica o
uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais a partir do terceiro mês de recebimento do cartão (ID 15246587)
, tendo inclusive solicitado
segunda via
do cartão (ID15246587 – fls. 12), além de
pagamentos das faturas
(ID15246587 – fls. 20 a 24).

5. Assim sendo, irretocável a r. sentença que ao analisar a referida documentação concluiu que houve a utilização do cartão, assim como dos valores sacados, vejamos:

“[...] Em sua contestação (ID 53753683), o réu sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, defendendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Explica que o contrato foi devidamente firmado, com assinatura eletrônica por biometria facial, e que o autor tinha plena ciência do produto contratado, afastando qualquer indução a erro ou vício de consentimento; também enfatiza a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, cujo valor da dívida não é fixo, pois depende do uso do cartão pelo consumidor, e que o desconto mensal mínimo é calculado conforme saldo devedor e limite da margem consignável, não podendo ser definido previamente como ocorre no empréstimo consignado tradicional. Municia a sua defesa com “proposta de adesão de crédito consignado”, “termo de consentimento esclarecido do carão de crédito consignado”, dossiê de contratação, faturas e
selfie
(IDs 53753686, 53753685 e 53753691).

Pois bem. Após analise detida a documentação que instrui o feito entendo pela improcedência da pretensão autoral.

Explico.

Ainda que o demandante afirme que a contratação se deu por engano decorrente do fornecimento inadequado de informações, o “termo de consentimento esclarecido do carão de crédito consignado” encartado no ID 53753685
encontra-se devidamente assinado pela autora
e demonstra que houve contratação na modalidade de cartão de crédito, com as devidas informações necessárias ao ato. Assim, considerando que o demandante efetivamente tinha conhecimento da existência do cartão de crédito, não se mostra crível o alegado engodo ocorrido em sua contratação, principalmente por considerarmos que os descontos perpetrados em seu benefício previdenciário ocorreram por mais de 2 (dois) anos.

Tenho, portanto, que os elementos trazidos nos autos demonstram de forma inequívoca que a parte autora aderiu ao negócio jurídico regularmente.[...]”

6.Deve-se evidenciar, ainda, que o recurso interposto se limitou a questionar que a parte pretendeu a contratação do empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, contudo,
não teceu qualquer comentário ou fundamento a respeito da utilização dos cartões
e das transferências dos valores para conta do Recorrente. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é claro quanto à validade da contratação em casos como o presente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10 .820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2 . A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003875-26.2021.8 .08.0011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

7.Portanto, sem mais delongas, considerando-se que em se tratando de relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, observa-se que a parte requerida comprovou a ocorrência de fato extintivo do direito autoral, diante da apresentação do conjunto probatório acima relacionado, deixando explícita a ocorrência da contratação e ciência de que se tratava de cartão de crédito diante de sua utilização.

8.Restando demonstrada a regularidade da contratação e inexistindo falha na prestação de serviços, improcedentes os pedidos de restituição em dobro, assim como reparação de danos morais, eis que não comprovada a existência de falha na prestação de serviços ou nulidade em sua contratação.

9.Nestes termos, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e as provas dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a assinatura do termo de adesão e a efetiva utilização do serviço por meio de compras e saques realizados pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento e de descumprimento do dever de informação.

A utilização reiterada do cartão e das transferências bancárias pelo consumidor caracteriza ciência inequívoca da natureza do contrato celebrado, impondo-se o reconhecimento da regularidade da contratação.

Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar a título de danos morais, bem como de proceder à restituição em dobro dos valores descontados, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
APELAÇÃO CÍVEL: 5003875-26.2021.8 .08.0011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, TJ/ES.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)